Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009700-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo, além de indícios de dilapidação patrimonial passíveis de frustrar a execução da dívida.

No caso, há indícios veementes de dilapidação patrimonial pela Agravada que poderá prejudicar a execução líquida e certa, de modo que presentes os requisitos, ao menos por ora, é viável o deferimento do pedido cautelar de arresto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
o
009700-34.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ORIGINAL S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença

n.o 1000380-48.2022.8.11.0100, movido em desfavor de
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.,
indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Em suas razões recursais, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão do arresto cautelar, bem como está comprovada a dilapidação patrimonial e o risco de frustração da execução.

Sustenta que, muito embora a empresa Agravada esteja em processo de recuperação judicial, não há vigência de qualquer proteção e/ou blindagem patrimonial.

Além disso, assegura que o crédito objeto dos autos corresponde à taxa de ocupação de imóvel e a recomposição das custas judiciais desembolsadas pelo Agravante constituído por meio de sentença proferida em 25/10/2021, isto é, após o pedido de recuperação judicial e, portanto, tem natureza extraconcursal.

Alega que a urgência do seu pedido se lastreia no fato de que a Agravada dilapidou sua capacidade de aferição de renda por intermédio do contrato de parceria agrícola firmado com o Grupo Agrocrestani, o qual perceberá 85% (oitenta e cinco por cento) do produto cultivado nas áreas da Agravada, bem como alienou seus maquinários utilizados para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Sob tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinado o arresto cautelar do valor depositado nos autos do Pedido de Tutela Antecedente n.o 1019457-86.2021.8.11.0000 até o limite do crédito executado no montante de R$ 3.345.343,11 (três milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e onze centavos).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e confirmação do arresto cautelar.

O pedido liminar foi deferido (ID. 129363693).

Contraminuta acostada ao ID. 132374670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
apresentado pelo Agravante Banco Original visando ao adimplemento do pronunciamento judicial proferido na
Ação de Reintegração de Posse
que condenou a Agravada ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel individualizado na matrícula 5.380 do CRI de Brasnorte (MT) e ao reembolso das custas processuais despendidas pelo Agravante desde o ajuizamento da demanda possessória.

De acordo com a narrativa inicial, o Agravante almeja o arresto cautelar do valor depositado nos autos do Pedido de Tutela Antecedente no 1019457-86.2021.8.11.0000, que tramita nesta 2.a Câmara de Direito Privado e distribuído a esta Relatora. Esclarece que o numerário foi depositado pela Agravada a fim de caucionar o Juízo naqueles autos.

Noticiou possíveis atos que caracterizam dilapidação patrimonial por parte da Agravada e que, segundo o Agravante, acarretariam risco de efetividade à execução. Diante disso pugnou, liminarmente, pelo arresto executivo no montante atualizado do crédito que totaliza R$ 3.345.343,11 (três milhões e trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e onze centavos).

O Juiz singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos necessários para concessão do arresto.

Inconformado, o Recorrente/Exequente interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Vale ressaltar que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

O artigo 301 do mesmo diploma

preconiza, por sua vez, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa objeto de ação já ajuizada ou que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Diante desse contexto, ao contrário do que entendeu o Juiz singular, o Agravante demonstrou, ao menos em princípio, indícios de dilapidação patrimonial capaz de frustrar a execução da dívida.

A probabilidade do direito alegado pelo Agravante consubstancia-se no fato de que o crédito está representado por título executivo judicial que impôs à Agravada o pagamento da taxa de ocupação e recomposição de custas judiciais desembolsadas em razão da demanda possessória, cujo crédito, ao que tudo indica, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, eis que foi constituído posteriormente ao pedido recuperacional.

Ademais, os indícios veementes de dilapidação patrimonial perpetrado pela Agravada que poderá prejudicar a execução líquida e certa, notadamente o contrato de parceria agrícola firmado com o Grupo Agrocrestani, bem como a alienação dos maquinários utilizados para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar, isto é, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, é de rigor a reforma da decisão agravada a fim de permitir o ato constritivo nos moldes pretendidos pelo Agravante.

Registro que o ato constritivo é medida reversível, podendo, a qualquer tempo, eventual valor ser desbloqueado e desconstituído o arresto.

A propósito do assunto:

AGRAVO. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Presente os requisitos precitados, impõe-se o deferimento da tutela provisória cautelar pretendida. Assim, se há fortes indícios da insolvabilidade do requerido, que carrega diversos protestos contra si, bem como possui diversas dívidas tributárias e é parte ré em diversos processos, a medida liminar de arresto deve ser concedida. (TJ-MG - AI: 10000212072664001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE FUTURA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DE BENS. DEVEDOR BUSCA SE ESQUIVAR DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É cabível o arresto para preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando comprovada a dívida e existirem fortes indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações. 2. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07371934120208070000 DF 0737193-41.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 129363693,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão agravada e defero o arresto cautelar até o limite atualizado do crédito de R$ 3.345.343,11 (três milhões trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais e onze centavos), a recair sobre o valor depositado nos autos n.o 1019457- 86.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022